Tribunal: TJMT
Processo: 0002843-87.2007.8.11.0008
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002843-87.2007.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA NEVES DA COSTA - CPF: 383.668.941-34 (APELANTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), DURVALINO BERNADIS FILHO - CPF: 514.419.341-20 (APELANTE), ISMAEL BERNARDIS - CPF: 720.879.511-87 (APELANTE), JOAO JOSE BERNARDIS - CPF: 388.064.951-00 (APELANTE), JURACI BERNARDIS - CPF: 514.425.741-00 (APELANTE), TEREZA CRISTINA BERNARDES - CPF: 514.426.041-15 (APELANTE), SIDIMAR BERNARDIS - CPF: 720.879.781-15 (APELANTE), COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM CONSULTORIA, INSTRUTORIA E EDUCACAO -COOPERFRENTE - CNPJ: 03.583.049/0001-02 (APELADO), USINA BARRALCOOL S/A - CNPJ: 33.664.228/0001-35 (APELADO), SIDNEI GONCALVES - CPF: 828.067.808-53 (ADVOGADO), CESAR DOS SANTOS SILVA - CPF: 851.458.581-91 (APELADO), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ZERBINATTO - CPF: 693.096.711-49 (APELADO), AGOSTINHO SANSAO - CPF: 007.292.801-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MOACIR SANSAO - CPF: 021.721.431-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDER VARGAS NUNES - CPF: 229.449.741-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WELINTON GIOVANE PASDIORA - CPF: 496.793.761-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), ROGERIO GIMENEZ GATTO - CPF: 691.789.761-20 (APELADO), LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES - CPF: 141.746.148-90 (ADVOGADO), JOAO NICOLAU PETRONI - CPF: 136.534.668-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SIDNEI GONCALVES - CPF: 828.067.808-53 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), PATRICIA GASPAR NOBREGA - CPF: 488.817.321-49 (ADVOGADO), ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX - CPF: 621.405.741-68 (ADVOGADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), PAULO JULIANO GARCIA CARVALHO - CPF: 700.495.990-20 (ADVOGADO), CESAR DOS SANTOS SILVA - CPF: 851.458.581-91 (APELANTE), COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM CONSULTORIA, INSTRUTORIA E EDUCACAO -COOPERFRENTE - CNPJ: 03.583.049/0001-02 (APELANTE), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES - CPF: 141.746.148-90 (ADVOGADO), PAULO JULIANO GARCIA CARVALHO - CPF: 700.495.990-20 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ZERBINATTO - CPF: 693.096.711-49 (APELANTE), ROGERIO GIMENEZ GATTO - CPF: 691.789.761-20 (APELANTE), SIDNEI GONCALVES - CPF: 828.067.808-53 (ADVOGADO), USINA BARRALCOOL S/A - CNPJ: 33.664.228/0001-35 (APELANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), DURVALINO BERNADIS FILHO - CPF: 514.419.341-20 (APELADO), ISMAEL BERNARDIS - CPF: 720.879.511-87 (APELADO), JOAO JOSE BERNARDIS - CPF: 388.064.951-00 (APELADO), JURACI BERNARDIS - CPF: 514.425.741-00 (APELADO), MARIA NEVES DA COSTA - CPF: 383.668.941-34 (APELADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), SIDIMAR BERNARDIS - CPF: 720.879.781-15 (APELADO), TEREZA CRISTINA BERNARDES - CPF: 514.426.041-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DA RÉ, ORA 1ªAPELANTE-NÃO PROVIDO. RECURSOS DOS REUS, ORA SEGUNDO APELANTES E DAS AUTORAS, ORA TERCEIRAS APELANTES - PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

TRÊS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
-
Ação Indenizatória por Ato Ilícito cumulada com Danos Materiais e Morais
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE OCASIONOU A MORTE DOS MARIDOS DAS AUTORAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CULPA EXCLUSIVA DO RÉU/MOTORISTA DO ÔNIBUS – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 28, 29, INCISO II, E 220, INCISO XIII, TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO RECONHECIDA PELO JUIZ SENTENCIANTE EM FAVOR DE UM DOS RÉUS – AFASTADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONADALIDE – RECURSO DA RÉ, ORA PRIMEIRA APELANTE – NÃO PROVIDO - RECURSOS DOS REÚS, ORA SEGUNDO APELANTES E DAS AUTORAS, ORA TERCEIRAS APELANTES - PARCIALMENTE PROVIDOS.

I –
Não assiste razão à ré COOPERFRENTE, ora primeira apelante, quanto a alegada ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que, através do contrato firmado com a ré USINA BARRALCOOL S.A., como já consignado na sentença recorrida, restou claramente comprovado sua relação de trabalho ou prestação de serviços com a ré supramencionada.

II -
Não bastasse, como se observa do item “d” da cláusula terceira do contrato firmado com a ré USINA BARRALCOOL S.A., por responder solidariamente pelos danos causados por seus cooperados, é evidente que é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda.

III -

Da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, mormente através das declarações prestadas, no Inquérito Policial, pelos passageiros que estavam sendo transportados no ônibus, restou demonstrado que o acidente não ocorreu por culpa das vítimas fatais, mas, por culpa exclusiva do motorista do ônibus.

IV -
Tanto é assim que, através dos depoimentos prestados pelos passageiros que visualizaram o momento que ocorreu o acidente, extrai-se que, diferentemente do que defendem os réus, ora segundos apelantes, o acidente não ocorreu por terem os ciclistas atravessado na frente do ônibus, mas, sim, diante da imprudência do réu/motorista do ônibus.

V -

E, no caso, caracterizando a imprudência praticada pelo réu/motorista do ônibus, observa-se que, conforme suas próprias declarações prestadas no inquérito policial, muito embora tenha visualizado antecipadamente as vítimas fatais transitando no acostamento, não reduziu a marcha do veículo à uma velocidade que - mesmo com a possibilidade de ocorrer qualquer imprevisto, como por exemplo uma falha mecânica -, pudesse controlá-lo e assim ter evitado ocorrência do atropelamento.

VI -

Ou seja, a teor do disposto nos artigos 28, 29, inciso II, 220, inciso
XIII
, todos do Código de Trânsito Brasileiro, competia ao
réu/motorista do ônibus
, ter agido com todas as cautelas necessárias que se exige de um condutor de veículo, mais ainda de um motorista profissional, o que, claramente não foi observado.

VII -

Conquanto as autoras, ora terceiras apelantes, tenham em sua petição inicial nominado o nome da ré USINA BARRALCOOL S.A., equivocadamente, como
BARRALCOOL DESTILARIA DA BARRA LTDA., à toda evidência, aquela foi devidamente citada, interrompendo
a prescrição da pretensão indenizatória - descrita no artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil de 2002, como sendo de três anos para a pretensão de reparação civil -
, tanto é que, além do endereço e do seu CNPJ informados na inicial estarem corretos, a carta de citação (id. 72261950 – pág. 7, datada de 19.11.2010) foi expedida em seu nome.

VIII

-
Ainda, reforçando que a ré
USINA BARRALCOOL S.A. foi devidamente citada no momento em que foi enviada a carta citação com a cópia da petição inicial constando equivocadamente o nome da
BARRALCOOL DESTILARIA DA BARRA LTDA.,
está o fato de que, ao interpor recurso de agravo de instrumento (ids. 72261987 e 72261988 – pág. 1 a 4), alegando sua ilegitimidade passiva, este recurso teve seu seguimento negado por este Sodalício, ao fundamento de que o equívoco na denominação somente se tratou de simples erro material.

IX -
Não fosse o suficiente, ainda que não se considerasse um simples erro material cometido pelas autoras na petição inicial em relação a denominação da ré USINA BARRALCOOL S.A
., tratando-se de empresa do
mesmo grupo econômico da
BARRALCOOL DESTILARIA DA BARRA LTDA., o envio de carta citação em nome da última, não ensejaria qualquer nulidade na citação daquela.

X
- Nesse passo, considerando os fundamentos acima adotados e restando incontroverso que a carta citação foi enviada e recebida dentro do prazo prescricional estabelecido no artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil de 2002, à empresa do mesmo grupo econômico, a prescrição da pretensão indenizatória reconhecida na sentença recorrida em favor da ré USINA BARRALCOOL S.A
. deve ser afastada.

XI
- C
omo cediço, o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de três Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
COOPERFRENTE – COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM CONSULTORIA, INSTRUTORIA E EDUCAÇÃO
–, o segundo por
PAULO ROBERTO ZERBINATO e CÉSAR DOS SANTOS SILVA
e o terceiro por
MARIA NEVES DA COSTA e MARIA NARDIM BERNARDES
- falecida, sendo habilitados seus herdeiros DURVALINO BERNARDIS e outros -
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação Indenizatória por Ato Ilícito cumulada com Danos Materiais e Morais de nº
2843-87.2007.8.11.0008
, ajuizada pelas terceiras apelantes em face da primeira, dos segundos apelantes, da
USINA BARRALCOOL S.A. e de ROGÉRIO GIMEZEZ GATTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) reconhecer e declarar a ocorrência da prescrição da pretensão de indenização movida pelas autoras em relação à requerida USINA BARRALCOOL S.A., com fulcro no artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil;

ii) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido ROGÉRIO GIMEZEZ GATTO, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil;

iii) condenar os requeridos
COOPERFRENTE – COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES NO COMÉRCIO DE SERVIÇOS -, CÉSAR DOS SANTOS SILVA e PAULO ROBERTO ZERBINATO, ao pagamento de 2/3 (dois terços) do salário mínimo à parte autora MARIA NEVES DA COSTA, até a data em que a vítima Ginaldo Leite da Costa completaria 72 (setenta e dois) anos, devido desde a data do acidente, devendo ser pago de uma só vez;

iv)
os requeridos
COOPERFRENTE – COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES NO COMÉRCIO DE SERVIÇOS -, CÉSAR DOS SANTOS SILVA e PAULO ROBERTO ZERBINATO, ao pagamento de 2/3 (dois terços) do salário mínimo à parte autora MARIA NARDIM BERNARDIS, até a data em que a vítima Durvalino Bernardis completaria 72 (setenta e dois) anos, devido desde a data do acidente, devendo ser pago de uma só vez.

As parcelas vencidas da pensão serão calculadas sobre o valor do salário mínimo vigente na data em que deveriam ter sido pagas, acrescidas de correção monetária, pelo IGP-M, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos da data de vencimento da parcela;

v) condenar os requeridos ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a título de compensação pelos danos morais à cada autora, sobre o qual deverá incidir correção monetária desde a data desta sentença (Súmula de nº 362 do STJ), aplicando-se o IPCA/IBGE; bem como juros de mora, desde o evento danoso ocorrido em 25.5.2006 (Súmula de nº 54 do STJ), no percentual de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406 do Código Civil de 2002 cumulado com artigo 161, §1º, do Código Tributário Nacional);

vi) condenar os requeridos ao pagamento de R$ 3.320,00 (três mil e trezentos e vinte reais) à autora MARIA BERNARDIS, a título de dano material (fl. 30), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC/IBGE desde o reembolso, bem como juros de mora no percentual de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil de 2002 cumulado com artigo 161, §1º, do Código Tributário Nacional), desde o evento danoso; e

vii) condenar os requeridos
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §2º e seguintes, do Código de Processo Civil).

Em suas razões recursais (id. 72262533), a ré
COOPERFRENTE – COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM CONSULTORIA, INSTRUTORIA E EDUCAÇÃO
, ora primeira apelante, preliminarmente, aponta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que presta serviços somente aos seus cooperados e nunca teve relação de trabalho ou prestação de serviços com a ré USINA BARRALCOOL S.A. ou GRUPO BARRALCOOL.

No mérito, aduz que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não se trata de litisconsórcio facultativo, mas, sim de litisconsórcio necessário, razão pela qual, reconhecida, em favor da USINA BARRALCOOL S.A., a ocorrência da prescrição indenizatória, esta deve ser estendida à ré, ora primeira apelante.

Ainda, alega que, conforme as provas produzidas nos autos, demonstrou que não era proprietária do veículo e nem responsável pela prestação de serviços, de modo que não pode ser responsabilizada pela ocorrência do acidente.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos morais, eis que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Por sua vez, os réus
PAULO ROBERTO ZERBINATO e CÉSAR DOS SANTOS SILVA, ora segundos apelantes, sustentam a inocorrência da prescrição indenizatória da ré
USINA BARRALCOOL S.A
., uma vez que, comprovado nos autos que a referida ré faz parte de um grupo econômico em conjunto com a BARRALCOOL DESTILARIA DA BARRA LTDA. e com o CONDOMÍNIO RURAL MOACIR SANSÃO E OUTROS.

Também, asseveram que, diante do acidente ter ocorrido em 24.5.2006 e ter sido reconhecido pelo Juiz sentenciante a prescrição, em relação à
USINA BARRALCOOL S.A
., na data de 24.5.2009, ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória em relação aos mesmos, eis que foram citados respectivamente em 14.12.2010 (CÉSAR DOS SANTOS SILVA) e em 17.3.2015 (PAULO ROBERTO ZERBINATO).

Ainda, afirmam que, conforme as provas produzidas nos autos, não há como lhes imputar a responsabilidade pela ocorrência do acidente, uma vez que, além do acidente ter ocorrido diante das vítimas fatais – maridos das autoras, ora apeladas - terem atravessado com suas bicicletas na frente do ônibus, também ficou demonstrado que a barra de direção do ônibus quebrou em virtude de um buraco existente na pista, cuja manutenção é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Ponderam que, como as autoras, ora apeladas, não comprovaram os danos materiais sofridos, a respectiva indenização fixada na sentença recorrida deve ser afastada.

Subsidiariamente,
defendem a redução do valor da indenização por danos morais, eis que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ao final, requerem o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Já as autoras
MARIA NEVES DA COSTA e MARIA NARDIM BERNARDES, ora terceiras apelantes, asseguram que a prescrição da pretensão indenizatória reconhecida em favor da ré
USINA BARRALCOOL S.A
. deve ser afastada.

Dizem que, conquanto na inicial tenha sido nominada, equivocadamente, a BARRALCOOL DESTILARIA DA BARRA LTDA como um dos réus, a
USINA BARRALCOOL S.A
., desde o início da ação figurou no seu polo passivo, tanto é que, além do endereço e do seu CNPJ estarem corretos, a carta de citação foi expedida corretamente em seu nome, ou seja, o que ocorreu, na inicial, foi um simples erro material.

Reforçando sua tese, expõe que, no Recurso de Agravo de Instrumento de nº 44360/2012 interposto pela ré
USINA BARRALCOOL S.A
., restou decidido que, ao nominar, em sua petição inicial, a BARRALCOOL DESTILARIA DA BARRA LTDA para figurar no polo passivo, realmente, tal fato não passou de simples erro material.

Ainda, salientam que a citação válida interrompe a prescrição, mesmo quando envolve parte ilegítima.

Também, apontam que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado, uma vez que não observado os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

Contrarrazões apresentadas pelas autoras
MARIA NEVES DA COSTA e MARIA NARDIM BERNARDES
(ids. 72262555, 72262556 e 72262557) e pelas rés USINA BARRALCOOL S.A. (id. 72262558) e COOPERFRENTE (id. 72262565).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA).

Eminentes pares:

Em suas razões recursais, a ré
COOPERFRENTE – COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM CONSULTORIA, INSTRUTORIA E EDUCAÇÃO
, ora primeira apelante, preliminarmente, aponta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que presta serviços somente aos seus cooperados e nunca teve relação de trabalho ou prestação de serviços com a ré USINA BARRALCOOL S.A. ou GRUPO BARRALCOOL.

Não assiste razão à ré, ora primeira apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, através do contrato firmado com a ré USINA BARRALCOOL S.A. (id. 72261961), como já consignado na sentença recorrida, restou claramente comprovado sua relação de trabalho ou prestação de serviços com a ré supramencionada.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do contrato firmado com a ré USINA BARRALCOOL S.A. (id. 72261961):

“CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente consiste na contratação da CONTRATADA pela CONTRATANTE para execução das atividades cooperativadas descritas na Cláusula Segunda.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

Visando atender a necessidade de serviços complementares da CONTRATANTE pela CONTRATADA que se compromete a executar as atividades de transportes abaixo descritas, de conformidade com as normas vigentes;

a) Transporte coletivo de pessoas;

b) Transporte de peças, máquinas, equipamentos e documentos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA OPERACIONALIZAÇÃO

a) A CONTRATADA deverá designar cooperados suficientemente qualificados e habilitados;

b) A CONTRATADA deverá fornecer veículos próprios ou particulares dos cooperados, locados, cedidos ou comodatados, em condições de uso, para o fiel cumprimento das atividades ora contratadas;

c) Instruídos pela CONTRATADA, os cooperados executores das atividades, acatarão as solicitações da CONTRATANTE quanto à forma e a prioridade das atividades a serem executados, no entanto, não existirá subordinação funcional dos cooperados com a CONTRATANTE, sendo toda e qualquer instrução ou reclamação feita diretamente a CONTRATADA.

d) Os serviços ora contratados serão prestados por profissionais do quadro social da COOPERFRENTE, exercendo autonomamente, em seu próprio nome e assumindo integral e exclusivamente as responsabilidades da CONTRATADA, oriundas das disposições contidas neste contrato, nas condições legais atinentes ao Ato Cooperativo, tal como o define o Art. 79 da Lei Federal de nº 5.764/71, em consonância com o artigo 442, § único da CLT.

e) De conformidade com as Leis de nº 5.764 de 16/12/1971 e a de nº 8.949 de 09/12/1994, a CONTRATADA será em qualquer hipótese, considerada entidade autônoma, inexistindo entre seus cooperados e a CONTRATANTE qualquer vínculo empregatício ou outros que sejam.”
(Grifo nosso).

Não bastasse, como se observa do item “d” da cláusula terceira do contrato supramencionado, por responder solidariamente pelos danos causados por seus cooperados, é evidente que é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS AJUIZADA PELO AGRAVADO CONTRA A COOPERATIVA AGRAVANTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA – Todos aqueles que participam da relação de consumo como fornecedores respondem de modo solidário pela reparação do dano (art. 7º, parágrafo único, CDC). RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS AJUIZADA CONTRA A COOPERATIVA AGRAVANTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESCABIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA – Associação agravante que figura como mera estipulante do contrato de seguro, não tendo, portanto, direito de regresso contra a seguradora, nos termos do art. 70, III, do CPC - Apenas o segurado, proprietário do veículo, é o beneficiário e, pois, o legitimado a postular perante a seguradora, em eventual ação regressiva, o ressarcimento dos prejuízos advindos do sinistro - Por consequência, somente o segurado faz jus à denunciação da lide à seguradora. RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS AJUIZADA CONTRA A COOPERATIVA AGRAVANTE – CABIMENTO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DO COOPERADO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – Ausência de prejuízo ao consumidor - Art. 77, III, CPC - Norma protetiva ao consumidor, vez que aumenta a chance de recebimento de eventual indenização – Cooperativa, ora agravante, que tem direito de chamar ao processo o proprietário do veículo, considerando a sua responsabilidade solidária e o benefício ao próprio agravado, que terá maiores chances de ser indenizado pelos danos sofridos - RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2269352-08.2015.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2016; Data de Registro: 21/03/2016)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o acidente de trânsito, que vitimou fatalmente os senhores Ginaldo Leite da Costa - marido da autora MARIA NEVES DA COSTA – e Durvalino Bernardis – marido da segunda autora MARIA NARDIM BERNARDIS -, ocorreu por culpa do réu
CÉSAR DOS SANTOS SILVA,
motorista do ônibus - cuja propriedade é do réu
PAULO ROBERTO ZERBINATO, cooperado da ré COOPERFRENTE -, ou por culpa das próprias vítimas fatais.

Pois bem.

Em suas razões recursais, os réus PAULO ROBERTO ZERBINATO e CÉSAR DOS SANTOS SILVA, ora segundos apelantes, afirmam que, conforme as provas produzidas nos autos, não há como lhes imputar a responsabilidade pela ocorrência do acidente, uma vez que, além do acidente ter ocorrido diante das vítimas fatais – maridos das autoras, ora apeladas - terem atravessado com suas bicicletas na frente do ônibus, também ficou demonstrado que a barra de direção do ônibus quebrou em virtude de um buraco existente na pista, cuja manutenção é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Não assiste razão aos réus, ora segundos apelantes.

Isso porque, da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, mormente através das declarações prestadas, no Inquérito Policial, pelos passageiros que estavam sendo transportados no ônibus, restou demonstrado que o acidente não ocorreu por culpa das vítimas fatais, mas, por culpa exclusiva do motorista do ônibus.

Tanto é assim que, através dos depoimentos prestados pelos passageiros Rosinaldo Alves Farias e Joaquim Manoel Alves - os quais visualizaram o momento que ocorreu o acidente – extrai-se que, diferentemente do que defendem os réus, ora segundos apelantes, o acidente não ocorreu por terem os ciclistas atravessado na frente do ônibus, mas, sim, diante da imprudência do réu CÉSAR DOS SANTOS SILVA, motorista do ônibus.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo os excertos das declarações supramencionadas:

“(...); Que quando passou a ponte do Rio Paraguai avistou que iam distante aproximadamente 100 (cem) metros do ônibus duas pessoas montadas de bicicleta;
Que o veículo passou por um buraco que havia na pista antes das pessoas que seguiam naquele sentido e acabou desgovernado e não conseguiu voltar mais a pista, quebrando a barra de direção; Que as pessoas seguiam no mesmo sentido que o ônibus e o veículo quando desgovernou não conseguiu desviar delas e acabou batendo nas mesmas causando a morte delas ali no local;
Que o veículo caiu na ribanceira e tombou ficando com as rodas para cima. (...).”

(Declaração prestada no Inquérito Policial pelo passageiro
Rosinaldo Alves Farias, id. 72261478 – pág. 7)

“(...); Que o depoente ocupava o primeiro banco do lado direito do ônibus e quando estava distante desta cidade há 400 metros, avistou que seguiam distante há 100 (cem) metros 02 (duas) pessoas montadas de bicicleta e seguiam no mesmo sentido que o ônibus e uma delas carregava na garupa da bicicleta uma caixa na garupa e não deu para perceber se levavam algum apetrecho de pesca;
Que quando o veículo estava mais próximo das mesmas tentou desviar jogando o carro para o lado esquerdo da rodovia e nisso o declarante percebeu que o motorista não conseguiu controlar o volante e o veículo e acabou voltando para o lado direito da pista e atingindo aquelas pessoas que seguiam na pista
.”

(Declaração prestada no Inquérito Policial pelo passageiro
Joaquim Manoel Alves, id. 72261479 – pág. 4)

Também, a corroborar que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do réu CÉSAR DOS SANTOS SILVA, motorista do ônibus, vejamos seu próprio depoimento e a declaração do passageiro
Gilmar Gomes da Silva – este,
mesmo não tendo visualizado o momento do acidente, declarou o que teria dito o motorista do ônibus -
, ambos prestados no Inquérito Policial:

“(...). Que levava no veículo a quantia de aproximadamente 44 a 45 trabalhadores que iam para o plantio de cana localizado nas terras do Carlitão, neste município; Que saiu desta cidade em torno de 05h20m da manhã e que esta distante desta cidade há 01 km quando passou pelo interrogado dois veículos com a luz alta;
Que logo que após deparou com duas pessoas que seguiam montadas cada uma de bicicleta e carregavam nas garupas traias de pescas e seguiam pelo lado direito da pista e avistou as mesmas distante há 400 metros;

Que antes de cruzar por elas havia um buraco na pista do mesmo lado que seguiam as pessoas; Que tentou desviar do buraco e não conseguiu pois perdeu a barra da direção e não conseguiu dominar o veículo e acabou atropelando aquelas pessoas ali na rodovia;
(...).
Que das pessoas que foram mortas em nenhuma delas tentou atravessar a pista no momento do acidente e continuaram transindo no mesmo sentido que estavam indo pelo lado direito do acostamento.
(...) “

(Depoimento prestado no Inquérito Policial pelo réu CÉSAR DOS SANTOS SILVA, motorista do ônibus, id 72261474 – pag. 1)

“(...);
Que através do próprio motorista ficou sabendo que na rodovia havia um buraco e que tentou desviar e não conseguiu e acabou quebrando a barra de direção e perdeu o controle atingindo nas duas pessoas as quais causou a morte das mesmas
; (...).”

(Declaração prestada no Inquérito Policial pelo passageiro Gilmar Gomes da Silva, id. 72261479 – pág. 3).

E, no caso, caracterizando a imprudência praticada pelo réu CÉSAR DOS SANTOS SILVA, motorista do ônibus, observa-se que, conforme as declarações acima transcritas, muito embora tenha visualizado antecipadamente as vítimas fatais transitando no acostamento, não reduziu a marcha do veículo à uma velocidade que - mesmo com a possibilidade de ocorrer qualquer imprevisto, como por exemplo uma falha mecânica -, pudesse controlá-lo e assim ter evitado ocorrência do atropelamento.

Ou seja, a teor do disposto nos artigos 28, 29, inciso II, 220, inciso
XIII
, todos do Código de Trânsito Brasileiro, competia ao
réu CÉSAR DOS SANTOS SILVA, motorista do ônibus
, ter agido com todas as cautelas necessárias que se exige de um condutor de veículo, mais ainda de um motorista profissional, o que, claramente não foi observado.

A propósito, vejamos o que dispõem os artigos 28, 29, inciso II, e 220, inciso XIII, do Código de Trânsito Brasileiro:

“
Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
”

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
;”

“Art. 220.
Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito
:

(...);

XIII - ao ultrapassar ciclista
:”

Por oportuno, insta consignar que o fato da barra da direção do ônibus ter quebrado ao passar pelo buraco existente na rodovia, não exime os réus, ora segundos apelantes, pela culpa exclusiva na ocorrência do acidente, haja vista que, conforme o relatório prestado pela Investigadora de Polícia Darllis Cristiane Guttierres (id. 72261476), restou evidenciado que a barra da direção estava soldada, ou seja, não era nova. Vejamos:

Sr. Delegado:

Informo que no dia 24/05/06, por volta das 05:40h, na MT – 246, próximo da ponte do Rio Paraguai sentido B dos Bugres/Cuiabá ocorreu um acidente de trânsito com duas vítimas fatais. Ao chegar no local as vítimas Durvalino Bernardis e Genivaldo Leite da Costa já se encontravam em óbito, conforme informações as vítimas eram pescadores e estavam indo pescar na localidade denominada Tucum e utilizavam suas bicicletas como meio de locomoção para chegar até o local, as vítimas seguiam no acostamento momento que o Ônibus que ia também sentido B dos Bugres/Cuiabá que levava os trabalhadores para o corte da cana, era conduzido por César dos Santos Silva, que perdeu o controle do veículo e invadiu o acostamento o qual as vítimas trafegavam, vindo a atropela-las.

Informo que entre a Ponte e o local do fato não existem marcas de frenagem, existe apenas um buraco na pista sentido Cuiabá/B dos Bugres medindo aproximadamente 40 cm de diâmetro por oito cm de profundidade e fica a aproximadamente uns 150 mts do local que as vítimas se encontravam.

Informo ainda que estive no Hospital Municipal logo após o acidente e alguns trabalhadores que se encontravam no ônibus relataram que logo após passar em buraco o condutor perdeu o controle do veículo, não sabendo precisar o motivo, relataram ainda que a pista estava vazia e no momento não havia trafego e o acidente ocorreu no amanhecer.

Informo que constatei que o veículo estava com a barra de direção quebrada e com marcas de solda, provavelmente a peça tenha se quebrado e a peça que deveria ser substituída por outra nova, foi apenas soldada, não suportando o esforço a peça veio se romper na solda, causando a provável perda total da direção.”

Resolvida a responsabilidade pela culpa do acidente, passo a análise da irresignação dos réus, ora segundos apelantes e das autoras, ora terceiras apelantes, para que a prescrição da pretensão
indenizatória, reconhecida pelo Juiz sentenciante em favor da ré
USINA BARRALCOOL S.A
., seja afastada.

Assiste razão aos ora segundos e terceiros apelantes.

Isso porque, conquanto as autoras, ora terceiras apelantes, tenham em sua petição inicial nominado o nome da ré USINA BARRALCOOL S.A., equivocadamente, como
BARRALCOOL DESTILARIA DA BARRA LTDA., à toda evidência, aquela foi devidamente citada, interrompendo
a prescrição da pretensão indenizatória - descrita no artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil de 2002, como sendo de três anos para a pretensão de reparação civil -
, tanto é que, além do endereço e do seu CNPJ informados na inicial estarem corretos, a carta de citação (id. 72261950 – pág. 7, datada de 19.11.2010) foi expedida em seu nome. Vejamos:

Ainda, reforçando que a ré
USINA BARRALCOOL S.A. foi devidamente citada no momento em que foi enviada a carta citação com a cópia da petição inicial constando equivocadamente o nome da
BARRALCOOL DESTILARIA DA BARRA LTDA.,
está o fato de que, ao interpor recurso de agravo de instrumento (ids. 72261987 e 72261988 – pág. 1 a 4), alegando sua ilegitimidade passiva, este recurso teve seu seguimento negado por este Sodalício, ao fundamento de que o equívoco na denominação somente se tratou de simples erro material.

“
Contudo, há hipótese sub judice, vislumbro que a MMª Juíza singular apenas corrigiu
erro material
, pois em que pese na inicial conste o nome de BARRALCOOL DESTILARIA DA BARRA LTDA., o endereço e o CNPJ que deveriam a ela se referir diz respeito, na verdade à Agravante, como se depreende à fl. 40/TJ.

Desta feita, houve um equívoco, pois embora tenha constado o CNPJ e o endereço da Agravante, a sua denominação constou de forma errônea.

Com isto, um dos atos de citação foram encaminhados a pessoa jurídica diversa, no caso, USINA BARRALCOOL DESTILARIA DA BARRA LTDA, que ao apresentar contestação, alegou a sua ilegitimidade passiva (fl. 26/TJ).

Neste contexto, penso que andou bem o Juízo de Origem, pois sua decisão vai ao encontro do preceito contido na Constituição da República, que visa a celeridade na tramitação do feito, sem dizer ainda, que respeitou o ordenamento processual quando determinou na decisão agravada a citação da ora Recorrente.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS.

Relatora”

Não fosse o suficiente, ainda que não se considerasse um simples erro material cometido pelas autoras na petição inicial em relação a denominação da ré USINA BARRALCOOL S.A
., tratando-se de empresa do
mesmo grupo econômico da
BARRALCOOL DESTILARIA DA BARRA LTDA., o envio de carta citação em nome da última, não ensejaria qualquer nulidade na citação daquela.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA. JULGADO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO INATACADO, SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido concluiu que não havia motivos para firmar a nulidade do processo por ausência de citação de uma das corrés, qual seja, a Anglo Ferrous Brazil S.A., pois tal empresa faz parte do mesmo grupo econômico de outra demandada, a Anglo American Niquel Brasil Ltda., razão por que cabível a aplicação da teoria da aparência.
Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, atraindo o comando da Súmula 83/STJ.

2. O Tribunal estadual asseverou que não houve prejuízo para as rés, na medida em que todos os argumentos expendidos na contestação foram repetidos nas razões recursais e foram devidamente examinados pela Câmara julgadora, inclusive o conteúdo do Laudo Técnico e demais documentos que instruíram a referida peça defensiva. Ocorre que esse fundamento, suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado, não foi objeto de impugnação específica nas razões do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 283/STF, por aplicação analógica. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, "sem a demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta a nulidade de ato processual, mesmo em se tratando de nulidade tida por absoluta" (AgInt no REsp n. 1.392.183/ES, Relatora Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018).

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1308172/AP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 25/10/2018)” (Grifo nosso).

Nesse passo, considerando os fundamentos acima adotados e restando incontroverso que a carta citação foi enviada e recebida dentro do prazo prescricional estabelecido no artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil de 2002, à empresa do mesmo grupo econômico, a prescrição da pretensão indenizatória reconhecida na sentença recorrida em favor da ré USINA BARRALCOOL S.A
. deve ser afastada.

Por fim, c
omo cediço, o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo,
não há de se falar na redução ou majoração dos valores da indenização por danos morais fixados na sentença recorrida, haja vista que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada uma das autoras, levando em consideração as circunstâncias do caso, como por exemplo o porte econômico das partes, não ofende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da ré
COOPERFRENTE – COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM CONSULTORIA, INSTRUTORIA E EDUCAÇÃO
, ora primeira apelante, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos dos réus
PAULO ROBERTO ZERBINATO e CÉSAR DOS SANTOS SILVA, ora segundos apelantes, e das autoras MARIA NEVES DA COSTA e MARIA NARDIM BERNARDES, ora terceiras apelantes, tão somente para afastar a prescrição da pretensão indenizatória reconhecida em favor da ré
USINA BARRALCOOL S.A
., de modo que, conforme a sentença recorrida, a ré
USINA BARRALCOOL S.A
., deverá, juntamente com os demais réus, suportar todas as condenações impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021